Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-89.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007710-89.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBATO TAVARES, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF.

1.
Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88.

2. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos agravos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA DA CONCEIÇÃO LOBATO TAVARES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpuseram recurso de Agravo Interno contra Decisão Monocrática (
ID nº 2329868
) que reconheceu a prescrição bienal da ação de cobrança do FGTS, com respaldo no art. 7º, XXIX da CF/88.

Em suas razões (ID nº 2442125 e ID nº 2498792), alegam os agravantes, em suma, que a decisão do STF proferida no ARE nº709.212/DF utilizada para fundamentar a monocrática ora vergastada possui efeitos
ex nunc
e não poderia retroagir para alcançar o caso em questão em razão da modulação de efeitos, e, ainda que fosse aplicável, a prescrição a ser reconhecida deveria ser a quinquenal e não a bienal. Ao final, requer conhecimento e provimento do agravo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID nº 2539825 e ID nº 2539827), suscitando manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos agravos internos e passo a análise do mérito.

Suscitam os agravantes reforma da decisão monocrática de
ID nº 2329868
, sob fundamento de que o prazo prescricional para cobrança de FGTS, em face da Fazenda Pública, é quinquenal e não bienal, e que a decisão proferida pelo STF no ARE
nº 709.212/DF é inaplicável ao caso em questão em razão da modulação de efeitos.

Concernente ao prazo prescricional, em nenhum momento a decisão monocrática, ora vergastada, afirma que a prescrição relacionada ao FGTS é bienal e não quinquenal, como quer fazer crer a recorrente; o que a decisão esclarece é que a ação deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88, senão vejamos:

“No julgamento desse recurso extraordinário ficou consignado que, em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, não há como se sustentar a prescrição trintenária, pois a regra constitucional possui plena eficácia. Portanto, tornou-se inócua qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao FGTS, devendo ser observado o que está expressamente previsto pela Carta Magna, isto é, a prescrição é quinquenal e não mais trintenária.

Cumpre observar, porém, que a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, confira-se:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.

No caso dos presentes autos, a apelada foi contratada em 04/1992 e desligada em
04/2009
,
todavia ajuizou sua ação apenas em 12/02/2014, ou seja, fora do biênio posterior ao término da relação de trabalho.

Ante o exposto,
na forma do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO,
declarando, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, Repercussão Geral, Tema 608, completamente prescrita a pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente ao término da contratação, extinguindo o processo com resolução de mérito.”

Com efeito, a parte tem 2 (dois) anos para ajuizar a ação e, após esse ajuizamento, pode retornar 05 (cinco) anos para cobrar as verbas que não foram pagas. Se a ação de cobrança não for ajuizada dentro desse período, fulmina toda a pretensão.

Acerca do tema, valho-me do magistério de Sérgio Pinto Martins:

“Com a Constituição de 1988, o FGTS passou a ser um direito do trabalhador (art. 7º, III, da Constituição). O prazo de prescrição para sua cobrança também deve observar os prazos normais do inciso XXIX do art. 7º da Constituição. Dessa forma, não poderia o parágrafo 5º do art. 23 da Lei 8.036 tratar diversamente da Constituição e especificar o prazo de prescrição de trinta anos. Se a lei maior regula exaustivamente a matéria de prescrição no inciso XXIX do artigo 7º, não poderia a lei ordinária tratar o tema de forma diferente

(...)

Quando a Constituição quis estabelecer direitos mínimos foi clara no sentido de usar as expressões 'nunca inferior' (art.7º, VII), 'no mínimo' (art. 7º, XVI e XXI), 'pelo menos' (art. 7º, XVII). No inciso XXIX do art. 7º não foram usadas tais expressões. O constituinte foi preciso no sentido de fixar o prazo, que, portanto, não pode ser modificado pela lei ordinária. O FGTS é um crédito resultante da relação de trabalho. Não pode a lei ordinária reduzir ou ampliar o prazo de prescrição previsto na Constituição.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Prescrição do FGTS para o empregado. In:
Repertório IOB de Jurisprudência
. Trabalhista e Previdenciário.13/99).

Em relação ao ARE Nº 709.212/DF, o STF mudou o seu entendimento no que diz respeito a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS, que de trintenária passou a ser quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32,
obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, conforme prescreve o art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

“DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.” (ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)

No entanto, por razões de segurança jurídica, porquanto se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, o Pretório Excelso utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (
ex nunc
),
com relação a prescrição quinquenal do FGTS.
A modulação temporal consistiu: P
ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF
, ou seja,
13/11/2014,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso
,
aplica-se o que ocorrer primeiro
:
30 anos, contados do termo inicial

ou 5 anos a partir da referida decisão
.

Relativo ao prazo de ajuizamento da ação, para cobrança de débito em face da Fazenda Pública, houve a ratificação do que já se aplicava quanto a prescrição do art.7º, XXIX, da CF/88, ou seja, 2 (dois) anos,
verbis:

Art.7º
.

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
.

Assim, em nenhum momento houve mudança de entendimentos quanto ao prazo para a propositura da ação, sendo considerado o que dispõe a Carta Magna em seu art. 7º, XXIX.

Dessa feita,
considerando que a agravante foi
contratada como servidora temporária em abril de 1992 e desligada em abril de 2009,
mas só ajuizou sua ação em 12/02/2014
,
a ação está prescrita, pois foi ajuizada há mais de 02 (dois) anos do término da relação de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

Ante o exposto,
conheço dos presentes
recursos de Agravo Interno
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de
ID nº 2329868
, em todos os seus termos, pelos fundamentos expendidos no decorrer da presente análise.

É como voto.

Belém,
25
de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2020